Tribunal: TJBA
Processo: 8072306-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072306-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDGAR VITORIO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
LUI JATOBA DA SILVA

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. SERVIÇOS E INSUMOS CORRELATOS. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. PRAZO. ELASTECIMENTO. DESNECESSIDADE.
ASTREINTES
. VALOR CONFIRMADO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade.

II– Existindo prescrição médica para assistência domiciliar (
home care
), assim como a verossimilhança da alegação quanto à obrigação da seguradora de prestar assistência à saúde do segurado, impositivo é o deferimento da medida de urgência, a fim de garantir a cobertura do tratamento indispensável à parte agravada.

III – A multa por descumprimento é medida à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, devendo ser utilizada com razoabilidade, em valor proporcional, razão pela qual, obedecidos tais critérios, deve ser mantido o patamar arbitrado pelo magistrado precedente.

IV – Com relação ao prazo para cumprimento da medida, tendo em vista que a ordem liminar tem a finalidade de garantir a prevenção de perecimento do direito vital e indisponível da parte recorrida, descabe o elastecimento pretendido no recurso, motivo da manutenção integral da decisão agravada.

V – Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 75301373, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, em razão da qual, julga-se prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072306-73.2024.8.05.0000
, da Comarca de Campo Formoso, em que figuram como
Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como
Agravado
EDGAR VITÓRIO DOS REIS, representado por NATÁLIA IZIDORA JATOBÁ DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 75301373
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA